Tribunal: TJBA
Processo: 8003751-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003751-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILEUSA DA SILVA CLAUDINO

Advogado(s)
:
BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA DESENROLA BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA FATURA ESPECÍFICA. LAPSO TEMPORAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para religação de energia elétrica, sob alegação de quitação de débito através de empréstimo contratado no programa "Desenrola Brasil".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência quando a agravante alega ter quitado débito junto à concessionária através de empréstimo vinculado ao programa governamental "Desenrola Brasil".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito não restou demonstrada, pois a agravante não comprovou de forma inequívoca o efetivo pagamento referente à fatura de cobrança do mês apontado como devido e que gerou o corte de energia.

4.

O programa Desenrola Brasil não implica quitação automática de todas as dívidas do cidadão, mas apenas daquelas que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo programa, sendo necessária informação detalhada sobre a dívida acordada.

5.

A alegação de urgência resta comprometida pelo lapso temporal de aproximadamente 8 meses entre o corte de energia (abril de 2024) e o ajuizamento da ação (dezembro de 2024), descaracterizando o
periculum in mora
.

6.

A complexidade da relação triangular envolvendo consumidora, instituição financeira e concessionária recomenda a instauração do contraditório e produção de provas para comprovar os termos do acordo celebrado, as faturas negociadas e o efetivo repasse dos valores.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2045633-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003751-67.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
MARILEUSA DA SILVA CLAUDINO
e como agravados
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04